Tribunal: TJMT
Processo: 0007469-56.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007469-56.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), RICARDO CARVALHO SANTOS - CPF: 954.417.511-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA COMPROVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS OU REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU no valor de R$ 3.649,76, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicando a tese fixada no Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O ente municipal sustenta nulidade da decisão por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, diante da ausência de prévia intimação para manifestação sobre a aplicação do precedente vinculante e da Resolução CNJ no 547/2024, bem como afirma ter adotado medidas administrativas de cobrança extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, sem a prévia intimação da Fazenda Pública para comprovar a adoção das providências administrativas exigidas ou requerer a suspensão do processo para implementá-las.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, estabelece que o ajuizamento de execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, admitindo-se a suspensão do processo para adoção dessas providências.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta diretrizes para racionalização das execuções fiscais, fixando critérios objetivos relacionados à eficiência administrativa e exigindo a adoção prévia de medidas extrajudiciais para a cobrança de créditos fiscais.

5.

A aplicação dessas diretrizes exige a observância do contraditório, devendo ser oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das providências administrativas ou requerer a suspensão do processo para implementá-las.

6.

A extinção da execução fiscal sem prévia intimação do ente público configura decisão surpresa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.

A ausência dessa oportunidade processual impõe a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF exige a prévia intimação da Fazenda Pública para comprovar a adoção das providências administrativas exigidas ou requerer a suspensão do processo para implementá-las.

2.

A sentença que extingue execução fiscal sem oportunizar essa manifestação viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, devendo ser anulada.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208); TJMT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

O Apelante sustenta
a ocorrência de decisão surpresa, violando aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, pois não teria sido previamente intimado para se manifestar acerca da aplicação da Resolução n.o 547/2024 do CNJ e da tese firmada no Tema n.o 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Alega que tem adotado medidas administrativas destinadas à recuperação de créditos tributários, destacando a instituição do Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX) e a implementação de programas de regularização tributária, os quais viabilizam a negociação e quitação de débitos ainda na esfera administrativa.

Afirma que celebrou termo de cooperação com tabelionato local para viabilizar o protesto das certidões de dívida ativa, medidas que, segundo sustenta, demonstram o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para a cobrança extrajudicial dos créditos fiscais.

Aduz, também, que não houve inércia do ente público no curso do processo, pois desde a petição inicial foram requeridas diligências destinadas à citação do executado e à adoção de medidas constritivas, inexistindo, portanto, ausência de movimentação útil apta a justificar a extinção do feito.

Assevera, por fim, que a decisão recorrida teria violado a autonomia tributária municipal, ao impedir o ente federado de promover a cobrança judicial de seus créditos, ainda que de pequeno valor.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença atacada, para o fim de determinar o retorno dos autos à primeira instância e prosseguimento regular da execução fiscal.

O Apelado, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Município de Tangará da Serra, insurge-se contra sentença
que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Denota-se dos autos que o Município de Tangará da Serra propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de Ricardo Carvalho Santos, visando ao recebimento do valor de R$ 3.649,76 (três mil e seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), referente aos débitos de IPTU.

Após a citação do Executado, O Município compareceu nos autos, requerendo a suspensão do curso do processo, em razão do parcelamento da dívida.

Decorrido o prazo de suspensão, o juízo de origem, determinou a intimação do Município, para que dar prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. (id. 347539405)

Diante da inercia do ente municipal, o Magistrado singular, prolatou sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, 2a figura, do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 39, LEF).

Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
com as baixas de praxe. [...]”

Contra essa sentença, o Município de Tangará da Serra interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se, em suma, à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha sido previamente intimado para comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do
Tema

1.184,
com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei)

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas e protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o
-
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano s
em citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o) e no prévio protesto do título (art. 3o).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

Ocorre que o Magistrado singular extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5a, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Como se nota, no caso em exame, sequer foi concedido ao Município de Tangará da Serra, ora Apelante, o prazo para que comprovasse o cumprimento das providências prévias exigidas para o ajuizamento de execuções de baixo valor.

Sendo assim, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026